Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743468-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS BITANCORTE MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO DECORRENTE DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AVIAMENTO. DEVEDOR. CITAÇÃO. DEFESA. APRESENTAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. ULTIMAÇÃO. CRÉDITO. QUANTUM DEBEATUR. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO DE "LIQUIDAÇÃO ZERO". AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO JUDICIAL. NATUREZA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO ADEQUADO. EXEGESE LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PRECEPTIVOS INSERTOS NO CÓDIGO DE RITOS (CPC, ARTS. 203, § 1o, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA PROVENIENTE DO LIQUIDANTE. MANIFESTAÇÃO COINCIDENTE COM O RESULTADO NEGATIVO OBTIDO. MANIFESTAÇÃO SERÔDIA E IMPASSÍVEL DE SER ACOLHIDA. RESOLUÇÃO DA PRETENSÃO SOB A ÓTICA DO DIREITO MATERIAL. ALFORRIA DO ACIONADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO. AMBIENTE DE LIQUIDAÇÃO. ELISÃO DA VERBA. LITIGIOSIDADE PRESENTE. INCIDÊNCIA DA VERBA (CPC, ART. 85, §1o). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. MANEJO INDEVIDO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). VALOR DA CAUSA QUE DESAUTORIZA A FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Conquanto o agravo seja o recurso adequado para sujeição a reexame da decisão que dispõe sobre o encerramento da fase liquidatória, essa apreensão somente se aplica na hipótese em que há liquidação de saldo credor, ensejando a deflagração de subsequente fase executiva, cumprindo a liquidação seu desiderato natural, que é intermediar as fases cognitiva e executiva. 2. Em situação em que, ultimada a fase liquidatória, fora apurada a inexistência de saldo credor, descerrando hipótese de “liquidação zero”, ou seja, ultimada a liquidação, não fora apurada a subsistência de crédito a ser executado, haverá a extinção do próprio processo ao ser resolvida a liquidação, com a definitiva alforria do acionado, adquirindo o provimento extintivo, pois, natureza de sentença, sendo recorrível, sob essa conformação, via apelação, conforme emerge da exegese sistemática e lógica do disposto nos artigos 203, §1o, e 1.015, parágrafo único, do CPC. 3. O fato de se estar no ambiente de liquidação individual de sentença coletiva não inibe a fixação de verba honorária de sucumbência em desfavor do promovente da pretensão em situação em que, citado, o réu acorre aos autos e apresenta defesa, realizando-se, na sequência, prova pericial, evidenciando a insubsistência do crédito aventado e que o exequente não é alcançado pelo disposto no título executivo, conduzindo-o a assentir com o apurado e formular pedido de desistência, que, sob a realidade processual, deve ser desconsiderado, porque aviado somente a apuração da inexistência de saldo credor em seu favor, porquanto, a par da litigiosidade apresentada, o autor sucumbira, devendo o disposto no §1o do artigo 85 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática e ser aplicado ao caso o princípio da causalidade. 4. A manifestação advinda do promovente da liquidação após a ultimação de perícia que apurara a inexistência de saldo credor em seu favor, conquanto nominada de desistência, não pode ser acolhida por não se conformar com a realidade processual, pois determinara a deflagração da relação processual e, inclusive, a realização de perícia, impondo o apurado, em verdade, a resolução da pretensão com a afirmação da inexistência de saldo credor, porquanto essa a realidade descortinada, irradiando efeitos, inclusive, no âmbito do direito material, com sua sujeição ao pagamento das verbas de sucumbência, pois restara sucumbente e provocara a atuação jurisdicional, com a participação do réu. 5. O disposto no artigo 85, §1o, do CPC, conquanto não se reporte à liquidação de sentença, não pode ser interpretado de forma isolada, devendo merecer interpretação de forma sistemática em compasso com os demais dispositivos que tratam dos honorários de sucumbência e com o princípio da causalidade, e, assim, restando sucumbente o promovente da liquidação, pois apurada a inexistência de saldo credor em seu favor, com o aperfeiçoamento de situação de liquidação zero e resolução do pedido com essa conformação, deve necessariamente ser sujeitado a verba de sucumbência diante da litigiosidade e da sucumbência havidas, conforme orienta o princípio da causalidade. 6. Sucumbindo o liquidante e não soando irrisório o valor da causa, a verba honorária sucumbencial imposta à parte deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é admitida a fixação por apreciação equitativa (§ 8o). 7. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do art. 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o). 8. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte às hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, § 2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.” 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 1o, 2o e 8o, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a fixação de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos causídicos LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB-MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB-MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB-MS 15.388. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 1o, 2o e 8o, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissidio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada uma litigiosidade entre as partes” (AgInt no REsp n. 2.039.909/DF, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 14/3/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos causídicos LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB-MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB-MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB-MS 15.388. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024